Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702277-93.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA, FRANCISCA SAVIENIA ARAUJO VIANA QUADROS RECORRIDO: FRANCISCA SAVIENIA ARAUJO VIANA QUADROS, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO A despeito de pleitear o benefício da gratuidade de justiça, alegando ser pessoa de baixa renda, a recorrente Francisca Savenia Araújo Viana Quadros não demonstrou a alegada hipossuficiência, que não se extrai tão somente da juntada dos extratos bancários anexados à petição de ID 74725093, como já havia sido indicado no despacho (ID 74579963). Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela recorrente Francisca Savenia Araújo Viana Quadros, uma vez que não restou comprovada sua condição de hipossuficiência. Por conseguinte, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital